Tribunal: TJSP
Processo: 9000025-96.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000025-96.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante DAIANE
CANDIDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000025-96.2020.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO No 45627
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000025-96.2020.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA – VARA DO JURI E DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
AGRAVANTE: DAIANE CANDIDO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa:
Agravo
em
execução.
Falta
grave.
Desobediência.
Desclassificação.
Impossibilidade.
Conduta comprovada por procedimento apuratório
regularmente processado. Gravidade dos fatos que não
se coaduna com a indisciplina de natureza média.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto pela sentenciada DAIANE
CANDIDO, contra a r. decisão de fls. 55/57, que determinou a anotação da falta
grave por ela praticada em 23/08/2019, impôs a regressão ao regime fechado,
declarou a perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos ou a remir
anteriormente à data da falta e fixou a data da falta como termo inicial para a
progressão de regime.
Pleiteia a agravante, por meio da Defensoria Pública, a
desclassificação para falta média, por ter agido de maneira inconveniente (fls.
60/63).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls. 65/67), a
decisão recorrida de primeiro grau foi mantida (fl. 68).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo improvimento
do agravo (fls. 77/78).
É o relatório, em síntese.
Em que pese o esforço da combativa Defesa, não merece acolhida a
pretensão recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000025-96.2020.8.26.0602 -Voto no
3
Com efeito, ficou devidamente comprovado, por meio de regular
procedimento apuratório (fls. 04/40), que a agravante praticou falta grave em
23/08/2019, consistente em ato de desobediência.
Com efeito, segundo restou apurado, na data mencionada, a
recorrente foi requisitada para ser encaminhada a atendimento no Centro
Hospitalar do Sistema Penitenciário de São Paulo, a qual, sem justificativa
válida, recusou-se a sair de sua cela habitacional. Advertida de que seu
comportamento poderia acarretar sanção disciplinar, a agravante não se
importou.
Durante o procedimento apuratório, na presença de advogada da
FUNAP (fl. 20/21), a agravante admitiu em parte os fatos, dizendo que se
recusou a ser conduzida a atendimento por temer passar mal dentro do bonde
em decorrência de ser claustrofóbica e ter crise de asma.
Contudo, a frágil e inverossímil versão da agravante carece de
comprovação e não se sustenta quando contraposta às declarações das agentes
de segurança penitenciária Viviane Cristina Rocha (fls. 24/25) e Sandra Regina
Scarcella (fls. 26/27), as quais, em relatos seguros e convincentes, deram plena
conta do ocorrido, confirmando a falta grave praticada pelo agravante, vale dizer,
desobediência à ordem do servidor.
Não há razão para não se dar crédito às palavras dos agentes
públicos. A presunção juris tantum de que agiram escorreitamente no exercício
de suas funções não ficou sequer arranhada. A propósito, a jurisprudência
dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de agentes
policiais e penitenciários, quanto aos atos de diligência e apreensão, devem
merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder por
parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos,
tanto assim que nada se alegou e se comprovou a respeito.
Portanto, restou seguramente demonstrado que a recorrente cometeu
a falta grave que lhe foi imputada, infringindo o disposto no art. 50, inciso VI c.c.
o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execuções Penais.
Bem por isso, a tese de absolvição, tal como pretendido pela defesa,
revela-se despropositada e sem qualquer fundamento, vez que a conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000025-96.2020.8.26.0602 -Voto no
4
perpetrada pela sentenciada se enquadra perfeitamente nos dispositivos acima
referidos.
Tampouco merece guarida a pretensão de desclassificação da falta
disciplinar para a de natureza média, eis que a conduta da agravante extrapola a
gravidade da figura prevista no artigo 45, inciso I, do Regimento Interno Padrão
dos Presídios, na medida em que afrontou ordem direta e clara de agente de
segurança. Realmente, a desobediência à determinação expressa e justa dentro
da unidade prisional é estopim que culmina na subversão da ordem e da
segurança, não havendo de se cogitar outra natureza para tal falta, que não a
grave.
Em suma, a decisão agravada se mostra correta, nada havendo de
ilegal, desmerecendo guarida quaisquer das alternativas ventiladas no pleito
recursal.
Ante o exposto, nego provimento.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)